Tribunal: TJDFT
Processo: 0726964-66.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CE ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR. CLASSIFICAÇÃO VERDE/NÃO URGENTE. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO CIRURGIA. NÃO CABIMENTO. FILA REGULATÓRIA SISREG III. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A requerente interpôs recurso em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que o Ente Federado disponibilize o procedimento CE – ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR – CINCO NÍVEIS. Nas razões recursais, alega que tem quadro de escoliose idiopática de alta magnitude, com dores clínicas, o que requer a realização do procedimento, sob pena de piora do quadro clínico. Pede o provimento do pedido inicial para realização da cirurgia no prazo de cinco dias. O Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo, tendo em vista que a parte está patrocinada pela Defensoria Pública, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Contrarrazões id 50231394, pelo improvimento do recurso.
3. O escopo recursal reporta-se à necessidade de determinar ao Distrito Federal de disponibilizar para a requerente procedimento cirúrgico denominado CE – ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR – CINCO NÍVEIS.
4. No caso sob análise, conforme laudo médico, a recorrente é portadora da Escoliose Idiopática de alta magnitude, cujo tratamento é cirúrgico. Dentre os sintomas importantes apresentados pela paciente estão as dores clínicas, e o risco de piora do quadro clínico, pois a deformidade é de alto grau.
5. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
6. Consoante o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Contudo, em cotejo a situação da paciente, não se observa inércia da Administração Pública em prestar o atendimento necessário, por não estar classificado como urgente, porquanto a recorrente foi inscrita no cadastro do SISREG III em 30/03/2023, sob a classificação Verde/não urgente. Nesse descortino, considerando-se os inúmeros outros casos de pacientes com classificação de risco amarela e vermelha, e o colapso do sistema de saúde no Distrito Federal, onde foi criada uma fila regulatória para a triagem dos pacientes, de modo que seja conferido um tratamento igualitário a todas as demandas, impõe-se a manutenção da sentença, de forma a não beneficiar um quadro menos grave, em detrimento de outros em condições mais delicadas e urgentes.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.